Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de instituição financeira à atualização de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.
2. O embargante alega contradição quanto à impossibilidade de realizar a baixa dos dados e suposta desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir se há contradição no acórdão embargado e se os embargos de declaração foram opostos com fundamento legítimo ou se possuem caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
5. A alegada contradição quanto à impossibilidade de baixa dos dados no SCR foi expressamente analisada no acórdão, que reconheceu ser responsabilidade da instituição financeira proceder à atualização, conforme Resolução BACEN 4.571/2017.
6. O valor da multa cominatória foi mantido no acórdão por estar dentro dos limites razoáveis, considerando a capacidade financeira do embargante e o reiterado descumprimento da ordem judicial.
7. A oposição dos embargos evidencia o intuito de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetiva contradição ou omissão, configurando caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
8. Jurisprudência deste Tribunal confirma que a reiteração de argumentos já rejeitados caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica a imposição de multa por embargos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor da causa aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Resolução BACEN 4.571/2017, arts. 6o, caput, 9o, § 1o, e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/7/2024, DJE 7/8/2024.

(ic)